Tribunal: TJMT
Processo: 1017741-92.2019.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017741-92.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Equilíbrio Financeiro, Revisão de Tutela Antecipada]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[KAREN RUBIN - CPF: 910.132.161-72 (ADVOGADO), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0003-26 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP (HOSPITAL DE SANTO ANTÔNIO) X ESTADO DO MATO GROSSO – VERBAS FEDERAIS DESTINADAS ÀS ENTIDADES FILANTRÓPICAS CONVENIADAS PARA ATENDIMENTO DO SUS – DÉBITOS PENDENTES (FISCAL, TRABALHISTAS ETC) – CERTIDÃO DE REGULARIDADE AFASTADA - RETENÇÃO INJUSTIFICA DOS REPASSES PELO ENTE ESTATAL – APLICAÇÃO DO § 3o DO ART. 25 DA LC No 101/2000 - PREJUÍZO DE MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO HOSPITALAR - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A jurisprudência flexibiliza as exigências de regularidade fiscal para que as entidades filantrópicas continuem a receber o repasse de verba públicas para o regular funcionamento, por interpretação extensiva do § 3o do art.
25 da Lei Complementar no 101/2000.

O zelo da Administração Estadual pelo patrimônio público não justifica a retenção dos valores federais transferidos ao Fundo Estadual de Saúde destinados às entidades filantrópicas.

A retenção de verbas gera prejuízos à manutenção da entidade hospitalar conveniada ao SUS e à continuidade dos serviços de saúde prestados, em detrimento da população que depende do atendimento na rede púbica de saúde.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP (HOSPITAL SANTO ANTONIO)
contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop,

M.M.
Dr. Mirko Vicenzo Gianote, na Ação de Cobrança no 1012437-67.2019.8.11.0015,
intentada pela
FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP

em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu liminar que impede o autor, ora agravante, receber verbas federais (ID 24782488).

Irresignado, pretende o autor a reforma da decisão agravada porque, segundo alega, está comprovada a presença dos requisitos que autorizam a concessão de liminar, que tem por escopo garantir a continuidade do repasse

de recursos federais.

Narra que firmou Termo de Convênio no 007/2012 com o Estado de Mato Grosso para recebimento de incentivos financeiros federais às entidades filantrópicas, passando, assim, a integrar a rede conveniada do SUS.

Relata que o convênio estipula repasse de valores mensais por meio do Fundo Nacional de Saúde à Instituição, ora agravante. Contudo, anteriormente, foi celebrado contrato entre o

Hospital Regional de Sinop e o Estado de Mato Grosso
- Contrato de Gestão n. 006/2012/SES/MT –
para o gerenciamento e

operacionalização dos serviços de saúde. Narra que sofreu intervenção em 04/11/2014 por meio do Decreto n. 2.588/2014, cuja finalidade era recuperar a regularidade do gerenciamento empreendida naquela unidade hospitalar, fazer cumprir as obrigações não adimplidas, dar continuidade nas prestações dos serviços públicos de saúde e apurar as responsabilidades das causas das irregularidades apuradas.

Explica que, no período de intervenção, o Estado de Mato Grosso passou a não recolher impostos e encargos trabalhistas, adimplir os prestadores de serviços e fornecedores e, via de consequência, se viu negativada.

Com isso, a agravante ficou impossibilitada de as obter certidões de regularidade, fato que teria levado o Estado de Mato Grosso (Secretária Estadual de Saúde) a suspender os repasses desde 2015.

Consigna que, mesmo após inúmeras tratativas com a Administração Estadual, não obteve êxito na liberação dos recursos retidos no montante atualizado de R$12.140.702,70 (doze milhões, cento e quarenta mil, setecentos e dois reais e setenta centavos).

Argumenta, por fim, que a suspensão das transferências se deu por ato unilateral da Administração sem oportunizado ampla defesa.

Por isso, requer, em liminar, que o ente estatal, ora agravado, repasse os valores indevidamente retidos à Instituição Hospitalar. No mérito, a confirmação da liminar (ID 24782479).

A liminar foi indeferida pelo e. Relator (ID 26439989).

O agravado, ao contraminutar a recurso, sustenta, em preliminar,

não ser cabível liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação (art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92). No mérito, rechaça a
s alegações aventadas pelo agravante (ID 33906460).

A Procuradoria Geral manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 38474475).

Após a juntada de documentos novos (ID 71501967), o agravado e a Procuradoria Geral de Justiça foram devidamente intimados, sendo que o primeiro deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação (ID 78463962), enquanto o segundo limitou-se a ratificar o que foi exarado em parecer anteriorl (ID 81868459).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – P R E L I M I N AR

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

No que tange a alegada preliminar de
não ser cabível liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, nos termos do art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, suscitada pelo Estado do Mato Grosso, ora agravado, não prospera.

A jurisprudência posiciona-se quanto à ausência de caráter absoluto do comando da citada norma. É cediço que a sua flexibilização se restringe aos casos em que a prestação jurisdicional possa frustrar sua efetividade e quando ausente a característica de irreversibilidade do provimento jurisdicional não evidenciado na hipótese dos autos.

Logo,
REJEITO
a aventada preliminar.

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP (HOSPITAL SANTO ANTONIO)
contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop,

M.M.
Dr. Mirko Vicenzo Gianote, na Ação de Cobrança no 1012437-67.2019.8.11.0015,
intentada pela
FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP

em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu liminar que impede o autor, ora agravante, receber verbas federais (ID 24782488).

Busca o autor a reforma da decisão agravada porque, segundo alega, o Estado de Mato Grosso não pode reter verbas federais destinadas a entidade filantrópica agravante sob o argumento de irregularidade fiscal.

O ponto nevrálgico da questão cinge-se em saber sobre a legalidade ou não da retenção pelo Estado de Mato Grosso, ora agravado, de verbas federais destinadas à Fundação de Saúde Comunitária de Sinop (Hospital Santo Antônio), agravante, para atendimento aos usuários do SUS, sob a justificativa de irregularidades fiscais, trabalhistas etc.

O Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A agravante é pessoa jurídica de direito privado, no caso, fundação, de natureza filantrópica, voltada à manutenção do Hospital Santo Antônio de Sinop (IDs. 247824 79, 24782486 e 24782491).

Consta que a agravante firmou Termo de Convênio no 007/2012 com o Estado de Mato Grosso para receber verbas federais destinadas às entidades filantrópicas, quando passou a integrar a rede conveniada do SUS (ID 24782490).

O valor mensal restou estabelecido em R$ 80.088,79 (oitenta mil, oitenta e oito reais e setenta e nove centavos). Contudo, segundo sustenta a agravante, o ente estatal, ora agravado, deixou de repassar os recursos mensais a partir de 05/2015 sob o argumento de pendências fiscais (ID 24782490).

O agravado informa que repassou regularmente os recursos de novembro/2014 a março/2015, bem como a partir de janeiro/2016. Esclarece, ainda, que os meses que deixou de proceder a transferência dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde à unidade hospitalar conveniada ao SUS ocorreu porque a agravante tem pendência na regularidade, conforme estabelece o Convênio (ID 33906460, 33906463 e 33906463).

O § 3o do art.
25 da Lei Complementar no 101/2000 estabelece quanto aos convênios na área da saúde:

“(...) Para efeito desta lei complementar,

entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde.

§ 3
o
Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes desta Lei Complementar, excetuam-se aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social.(...)”

Em interpretação extensiva do citado dispositivo, os Tribunais têm se posicionado pela possiblidade de flexibilização das exigências de regularidade fiscal para que as entidades filantrópicas continuem a receber o repasse de verbas públicas, como demonstram os seguintes precedentes:

TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ENTIDADE FILANTRÓPICA VOLTADA À ÁREA DA SAÚDE. CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. REPASSE DE VERBAS PARA ÁREA DA SAÚDE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 25, §§ 1o E 3o, DA LC 101/2000.A expedição de Certidão Negativa de Débito -CND ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa, a quem efetivamente não esteja quite com a Fazenda Nacional, caracteriza falsa declaração sobre fato juridicamente relevante, atingindo a Administração na parte mais significativa de seu relacionamento com os administrados consistente em fazer prevalecer a veracidade daquilo que atesta existir em seus arquivos. No entanto, tratando-se de entidade sem fins lucrativos, atuante na área de saúde, a exigência de regularidade fiscal deve ser mitigada, sobretudo em razão da atividade exercida, a qual se dá em benefício do interesse público, suprindo a ausência de plena atuação estatal nestas áreas. A Lei n° 10.522/02, em seu art. 26, dispõe que a inadimplência não constitui óbice à liberação de recursos destinados a ações sociais, sendo tal situação excepcionada nos casos de verbas voltadas para educação, saúde e assistência social (art. 25, §3°, da LC n° 101/00). Por outro lado, conquanto os artigos 25 da LRF e 26 da Lei n° 10.522/02, os quais afastam a aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias nas hipóteses de ações de educação, saúde e assistência social refiram-se apenas a entes políticos, a ratio de tais normas prevalece, no caso concreto, em favor da unidade hospitalar recorrente, sobretudo à luz dos arts. 196 e 197 da CF. Nada obstante a instituição de saúde possua débito de natureza fiscal o que justificaria o seu registro no CADIN/SIAFI, impedindo a transferência de recursos públicos, as disposições legais supracitadas devem ser aplicadas em favor do Hospital requerente, que, na qualidade de entidade filantrópica, desempenha papel social de alta relevância na área de saúde, conforme demonstrado nos autos, o que atende a intenção do legislador e preserva o interesse público. Apelação provida para julgar procedente o pedido, com inversão dos ônus da sucumbência. (TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000220-06.2019.4.03.6117, Rel. Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, julgado em 03/09/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 08/09/2020).

ADMINISTRATIVO. CONVÊNIO. LIBERAÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS PARA ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA PELO TRIBUNAL DE CONTAS. REQUISITO DISPENSÁVEL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 25, §§ 1o E 3o, DA LC 101/2000.1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado pelo Município de Colombo, no qual objetiva o recebimento de verbas públicas da Secretaria de Estado da Criança e da Juventude, decorrentes de convênio firmado com o Estado do Paraná, que tem por objeto a execução de atividades inerentes ao atendimento das crianças e dos adolescentes em situação de risco pessoal e social, independentemente da apresentação de certidões negativas ao Tribunal de Contas.2. Inviável em sede de recurso especial a análise dos artigos 66, § 2o, e 146 da Lei estadual n. 15.608/2007 e do Decreto Estadual n.1.198/2011, uma vez que é incabível rediscussão de matéria de direito local, sendo devida a aplicação, por analogia, do enunciado n.o 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.3. A parte recorrente alega violação à Resolução n. 3/2006 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Nesse ponto, o recurso também não merece conhecimento, porque resolução não se inclui no conceito de lei federal a que se refere o art. 105, III, a, da Constituição da República, fugindo, assim, da hipótese constitucional de cabimento deste recurso.4. Pela leitura do § 1o do art. 25 da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) conclui-se que é lícita a exigência de certidões que comprovem a regularidade do ente beneficiado com o repasse da transferência voluntária, entre as quais a pontualidade no pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos, bem como em relação à prestação de contas de recursos derivados de convênios anteriores. Ocorre que a própria norma em seu § 3o estabelece que não serão aplicadas as sanções de suspensão das transferências voluntárias nas hipóteses em que os recursos transferidos destinam-se a aplicação nas áreas de saúde, educação e assistência social, hipótese configurada nos autos, em que o convênio firmado com o Estado do Paraná tem por objeto a execução de atividades inerentes ao atendimento das crianças dos adolescentes em situação de risco pessoal e social.5. Apesar do texto normativo fazer referência a sanção de suspensão de transferência voluntária, as exigências previstas no artigo 25,§ 1o, da LRF não se aplicam às transferências voluntárias destinadas a ações nas áreas de educação, saúde e assistência social. Dessa forma, a cláusula do referido convênio que condiciona a liberação financeira à apresentação de Certidão Negativa do Tribunal de Contas deve ser considerada abusiva e ilegal. Precedentes.6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1407866/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 11/10/2013)

Logo, a plausibilidade do direito invocado resta demonstrada.

Do mesmo modo, é evidente o perigo de dano, na medida em que a interrupção do repasse das verbas públicas envolvidas no convênio firmado poderá implicar na paralisação do imprescindível serviço de saúde, notadamente nesse período de pandemia que assola a sociedade.

A retenção de verbas gera prejuízo, principalmente nessa fase em que vivenciamos, onde a importância de recursos para manutenção das mais variadas necessidades de aquisição de bens e serviços, se revela marcante para a regularidade do atendimento à saúde da população.

Ante o exposto,
em dissonância do parecer ministerial, CONHEÇO

e JULGO PELO

PROVIMENTO

do agravo
, para afastar o óbice levantado pelo Estado de Mato Grosso e, via de consequência, determinar a liberação dos recursos federais retidos indevidamente e destinados à manutenção dos serviços prestados pela agravante, particularmente nesse período de pandemia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021